Tribunal: TJES
Processo: 5008008-06.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008008-06.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: NILDA DE FATIMA RESSURREICAO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5008008-06.2024.8.08.0012
RECORRENTE:
BANCO BMG S.A.
RECORRIDA:
NILDA DE FÁTIMA RESSURREIÇÃO

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS À EXECUÇÃO REJEITADOS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. DEPÓSITO PARCIAL INCONTROVERSO QUE NÃO QUITOU INTEGRALMENTE O TÍTULO EXECUTIVO. CORRETA REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL. APURAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE EM ESTRITA OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS FIXADOS NA SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. MULTA LEGAL INCIDENTE PELO NÃO PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. VERBA DE DANOS MORAIS NÃO ABRANGIDA PELO DEPÓSITO INICIAL. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A controvérsia devolvida a esta Turma Recursal restringe-se à alegação de excesso de execução, sustentada pelo recorrente sob o argumento de que o depósito realizado seria suficiente para a quitação integral da condenação imposta no título executivo judicial.

2. O título exequendo, já acobertado pela coisa julgada, estabeleceu obrigações claras e distintas, consistentes na declaração de nulidade do contrato de reserva de margem consignável, na restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, no pagamento de indenização por danos morais em quantia certa e na compensação do crédito inicialmente disponibilizado à parte autora. Trata-se, portanto, de condenação composta, com parcelas autônomas e critérios específicos de atualização e incidência de encargos.

3. Iniciada a fase de cumprimento de sentença, o depósito efetuado pelo executado foi expressamente reconhecido como parcial, tendo sido liberado à credora apenas no limite do valor incontroverso. A partir daí, instaurou-se divergência objetiva entre os cálculos apresentados pelas partes, circunstância que, por si só, legitimou a atuação do juízo de origem ao determinar a remessa dos autos à Contadoria Judicial, órgão auxiliar imparcial, vocacionado à apuração técnica do débito.

4. O cálculo oficial observou rigorosamente os parâmetros fixados no título executivo, procedendo à apuração da restituição em dobro dos valores descontados, com a incidência dos consectários legais desde cada desconto, abatendo-se o montante já levantado pela exequente. Sobre o saldo remanescente, corretamente incidiu a multa legal decorrente do não pagamento voluntário no prazo, resultando em valor atualizado que evidencia, de forma objetiva, a inexistência de quitação integral da obrigação.

5. Além disso, restou devidamente demonstrado que o depósito inicial não contemplou a verba indenizatória por danos morais, igualmente prevista no título executivo e não satisfeita espontaneamente. A atualização dessa parcela, com a incidência dos encargos fixados na sentença, integra legitimamente o saldo executado, não havendo falar em excesso, mas sim em adimplemento parcial por parte do recorrente.

6. Nesse contexto, a insurgência recursal não logra infirmar a correção da decisão que rejeitou os embargos à execução. Ao contrário, o conjunto processual evidencia que a apuração do débito foi realizada de forma técnica, transparente e fiel ao comando sentencial, inexistindo qualquer vício capaz de autorizar a reforma do julgado.

7. Assim, ausente demonstração concreta de erro material, excesso ou afronta ao título executivo, impõe-se a manutenção integral da decisão recorrida, que se mostra juridicamente adequada e alinhada aos princípios que regem a fase executiva no âmbito dos Juizados Especiais.

8. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

9.
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º, do CPC e art. 55 da Lei 9.099/95.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)